Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704627-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME, RAFAEL ALVES QUIRINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente BANCO DO BRASIL contra decisão (ID 182840960) da 15a Vara Cível de Brasília prolatada nos autos de ação de cumprimento de sentença (Proc. n. 0739094-46.2017.8.07.0001), ajuizada em desfavor de GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME, RAFAEL ALVES QUIRINO, que indeferiu pedido de diligências de busca de bens do devedor passíveis de penhora. Este o inteiro teor do decisum recorrido, verbis: O credor requer diligência de busca de bens do devedor, mas não apresenta prova documental da existência de bens penhoráveis, contrariando a decisão de id 50150206. Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). No mesmo sentido, o Resp 1.657.158/RJ - 9/05/2017, 2a Turma/STJ, Min Hermann Benjamin, exige justificativa razoável para o deferimento de novas pesquisas. O que não se vislumbra na espécie. Indefiro, pois, o desarquivamento dos autos. Mantenham-se suspenso, conforme decisão de id 50150206. O agravante afirma que o último deferimento de constrição ocorreu em 2019, e que “o novo pedido de penhora foi formulado em dezembro de 2023 (id. 179944102), ou seja, mais de um após o pedido anterior”. Ressalta que “foi demonstrado que houve decurso de tempo suficiente a fim de se justificar a realização de pesquisas via sistemas de pesquisas como postulado”. Argumenta que a finalidade da criação de mecanismos de consulta é a de “conferir uma maior celeridade processual e, principalmente, maior efetividade da devida prestação jurisdicional, ultrapassando-se os limites da mera declaração do direito sem que fosse possível a sua concretização, haja vista que as execuções nem sempre logravam êxito em decorrência do natural entrave a busca de bens do devedor”. Segue tecendo argumentos sobre a pretensa necessidade de consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD (modalidade “teimosinha”) e RENAJUD. Quanto à pretensão liminar, destaca que a “fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos”. Além disso, diz que o perigo de dano está no fato de que “a execução se estenderá indefinidamente”. Assim, liminarmente, postula: A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de pesquisas de bens em nome dos executados via INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, bem como mandado de penhora e avaliação, de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, a ser cumprido no seguinte endereço pertencente ao primeiro executado: SHIS QI 23, Condomínio Estância Jardim Botânico – Conjunto F Casa 106 – Brasília/DF. Quanto ao mérito, postula a confirmação, em caso de deferimento do seu pedido de tutela de urgência, da decisão liminar em todos os seus termos. O recurso veio devidamente guarnecido recolhimento do preparo. Esse o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relatado, o motivo da insurgência está no fato de a magistrada decisora, sob o fundamento de que não houve demonstração mínima acerca de possível modificação patrimonial da empresa executada, ter indeferido o pedido de reiteração de pesquisa nos sistemas judiciais (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD). Sobre o tema, esta Corte já decidiu que a “apreciação do pedido de reiteração de pesquisas, em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. (...) considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências” (Acórdão 1807003, 07202824620238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nestes termos: “2. ‘A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade’ (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)” (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). No caso em análise, o fundamento primordial constante da decisão recorrida é o de que, já “tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)”. Conforme se constata, a magistrada a quo condicionou a reiteração da pesquisa de bens à demonstração acerca de eventual modificação positiva de patrimônio da empresa executada. Entretanto, a orientação jurisprudencial, conforme referido, é a de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Ora, os autos demonstram que a última varredura patrimonial realizada por meio dos sistemas judiciais ocorreu no ano de 2019 (ID 41196640), sendo assim, uma vez considerado que o requerimento rechaçado pela decisão recorrida se deu em 2023, é razoável concluir que já decorrido tempo razoável, o que justifica o atendimento do pedido de pesquisa formulado pelo ora agravante. Frente a tanto, merece amparo a pretensão liminar em análise, notadamente em se considerando que o transcurso de tempo pode ensejar a erosão do patrimônio do devedor, restando caracterizado o perigo da demora e a urgência quanto à necessidade de se proceder à pesquisa pretendida pelo recorrente. Frente ao exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal) para determinar a realização de pesquisas de bens do devedor passíveis de penhora, nos moldes em que requerido pelo agravante. Dê-se ciência da presente decisão ao juízo da causa. Intime-se a agravada, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator